Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 1. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração da obrigação alimentar, mantendo pensão fixada em favor de filho maior diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 1.
2. O apelante alegou que o alimentando concluiu graduação em Economia, cursa doutorado e é bolsista, sustentando aptidão para prover o próprio sustento e ausência de incapacidade intelectual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a maioridade civil e a conclusão do ensino superior, aliadas à alegada capacidade laboral, autorizam a exoneração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme Súmula no 358 do STJ, sendo imprescindível prova inequívoca da desnecessidade da prestação.
5. A obrigação alimentar entre parentes decorre do vínculo de parentesco e do princípio da solidariedade familiar (CF, art. 229; e CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703), subsistindo enquanto demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. No caso concreto, embora o alimentando tenha concluído graduação e esteja matriculado em doutorado, restou comprovado que é portador de TEA Nível 1, condição que, embora não comprometa sua capacidade cognitiva, impõe barreiras relevantes à inserção plena no mercado de trabalho, conforme laudos médicos.
7. A bolsa acadêmica percebida pelo alimentando não se equipara a remuneração estável capaz de assegurar independência econômica.
8. O genitor não demonstrou alteração substancial em sua capacidade contributiva, tampouco que a manutenção da pensão comprometeria sua subsistência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. A mera alegação de que o filho poderia trabalhar não afasta o dever alimentar, diante da condição clínica atestada e da ausência de prova concreta de autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste enquanto demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. A condição clínica do alimentando, portador de TEA Nível 1, justifica a manutenção da pensão diante das barreiras à inserção no mercado de trabalho. 3. A exoneração da obrigação alimentar exige prova inequívoca da autonomia financeira do alimentando e da alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; e CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, Acórdão 1995563, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 16/05/2025; e TJDFT, Acórdão 2074020, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 16/12/2025.